Tribunal: TJBA
Processo: 8057816-12.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8057816-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. MANUTENÇÃO DO ACERVO PELA VARA DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória n. 0071355-48.2006.8.05.0001, ajuizada por Henriqueta Maria de Mello Souza, diante da recusa do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca em reconhecer sua competência.
O feito foi distribuído originalmente à 22ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Capital, em 2006, antes da vigência da Resolução nº 15/2015, que posteriormente especializou a competência das varas.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo julgar demanda anteriormente distribuída à vara que lhe deu origem, mesmo após a especialização promovida pela Resolução nº 15/2015 do TJBA.

III. Razões de decidir
A Resolução nº 15/2015 do TJBA determinou que a distribuição especializada apenas se aplicaria a processos iniciados após sua vigência, devendo as varas manterem os acervos anteriores à especialização.
A ação foi ajuizada em 2006, sendo, portanto, anterior à referida Resolução, razão pela qual o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, sucessor da antiga 22ª Vara, permanece competente para processar e julgar o feito.
Precedentes do TJBA reforçam a manutenção do acervo nas varas de origem como forma de garantir a celeridade processual e respeito ao princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo
Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8057816-12.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕ
ES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em J
ULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos
ter
m
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA